Tribunal: TJBA
Processo: 8026265-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026265-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIVAL SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS SATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026265-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIVAL SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.